Tribunal: TJPA
Processo: 0861053-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861053-25.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ROSIANE DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC.
DECISUM
MODIFICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos em relação à legalidade do cancelamento do plano de saúde, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 – No que se refere à condenação em honorários advocatícios totalmente em desfavor do agravante, o que deveria ser em sentido contrário, e a sua base de cálculo, assiste-lhe razão, em parte, tendo em vista que o magistrado de origem acolheu apenas o pedido de obrigação de fazer, negando o de danos morais, configurando-se, assim, a sucumbência recíproca. Ademais, em se cuidando de obrigação de fazer, a base de cálculo não pode ser sobre o valor da condenação e sim sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Outrossim, tendo sido modificada a decisão agravada, incabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Jurisprudência do STJ.

4 - Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0861053-25.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA/APELADA: ROSIANE DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão monocrática, sob o ID n. 9084834, de minha lavra, em que neguei provimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM APRESENTAÇÃO DE “AUSENTE”. INFORMAÇÃO NO BOLETO BANCÁRIO. INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DA DEVIDA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1. A autora teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente, sem receber a devida comunicação de rescisão em decorrência de inadimplência, não se considerando a informação de “ausente” em notificação com Aviso de Recebimento e de boletos bancários que apenas dispunham acerca dos dias em atraso sem estipular prazo certo do vencimento e para a purgação da mora.

2. Desse modo, a pretensão de rescisão imotivada e unilateral do contrato contraria todos os princípios do Direito Brasileiro, uma vez que, nada obstante os contratos não sejam perpétuos, ainda mais quando se trata de contrato de direito privado, devem ser protegidos os direitos básicos do contratante hipossuficiente, parte reconhecidamente vulnerável, relacionados à saúde e à vida, garantindo-se aqueles que dependem do plano de saúde, como forma de fazer valer as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3. Assim sendo, o cancelamento do contrato de plano de saúde sem a regular notificação prévia do segurado revela-se abusivo, em afronta aos artigos 13, II da Lei n. 9.656/98 e 51, IV e XV, do CDC.

4. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.”

Em suas razões, sob o ID n. 9421495, a agravante relatou brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Sustentou, assim, que restaria comprovada a inadimplência da apelada, bem como a regular notificação prévia; o que corroboraria para a licitude do cancelamento do plano de saúde firmado entre as partes, com amparo no art. 13, II, da Lei n. 9.656/1998.

Discorreu, ademais, que haveria a necessidade de reforma da condenação em honorários sucumbenciais, em razão de que a parte adversa teria sido vencida na maior parte do pedido; assim também que fora condenado apenas na obrigação de fazer, e que, desse modo, a base de cálculo deveria ser nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 9868015.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação, em face do pedido principal, não merece prosperar.

Conforme destacado, nas razões deste agravo interno, os argumentos em face da legalidade do cancelamento do contrato do plano de saúde se mantem os mesmos, nada mudou, que possa infirmar a decisão ora combatida, nesse sentido, limitando-se, em verdade, a reiterar as mesmas alegações expostas na Apelação Cível.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“
Cabe, assim, salientar que o contrato foi rescindido unilateralmente sem que a autora tenha recebido regularmente aviso de cobrança ou comunicação de rescisão em decorrência da inadimplência, como impõe o art. 13, II, da Lei 9.656/98.

Portanto, a pretensão de rescisão imotivada e unilateral do contrato contraria todos os princípios do Direito Brasileiro, uma vez que, nada obstante os contratos não sejam perpétuos, ainda mais quando se trata de contrato de direito privado, devem ser protegidos os direitos básicos do contratante hipossuficiente, parte reconhecidamente vulnerável, relacionados à saúde e à vida, garantindo-se aqueles que dependem do plano de saúde, como forma de fazer valer as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, de acordo com o art. 13, inc. II, da Lei 9.656/98, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou inadimplência. Senão, vejamos:

‘Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; (...)’ (grifei)

Na espécie, o cancelamento do contrato de plano de saúde, com a ausência de notificação regular do segurado, coloca o consumidor em desvantagem, uma vez que após manter uma relação continuada, fica compelido a aderir à nova contratação, com obrigações e condições diversas daquelas originalmente pactuadas, e com onerosidade maior, por certo.”

Desse modo, não houve a notificação pessoal da autora, tendo em vista que consta informação de ausente em Aviso de Recebimento-AR, e o jornal de grande circulação apresentado, apresenta letras minúsculas e de difícil visualização; bem como de o boleto de pagamento, que supostamente constaria os dias de atraso, não especifica o prazo para purgação da mora, impondo-se, assim, o reconhecimento da irregularidade do cancelamento do contrato.

Assim, coadunando a esse entendimento a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEVOLVIDA COM MOTIVO "AUSENTE." EXPEDIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE JORNAL. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. De início, consigne-se que a relação existente entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto elas se enquadram nos conceitos enunciados pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se ainda que é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que nos contratos de plano de saúde aplica-se o CDC, senão vejamos o que aduz o enunciado da Súmula nº 608: Súmula nº 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Assim, em se tratando de contrato de plano de saúde (contrato de adesão), são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, qual seja, o beneficiário. 3. In casu, ao menos nesta quadra processual, observa-se que o contrato de prestação de serviço de saúde foi cancelado pela operadora sem a prévia notificação extrajudicial da recorrente, tendo em vista que o aviso de recebimento da referida notificação voltou negativo e a publicação em jornal não pode ser considerada válida, de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. 4. Com efeito, a Lei nº 9.656/98, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, disciplina as causas de resolução e resilição dos contratos de planos de saúde individuais e familiares, dentre elas a inadimplência do usuário. 5. Desse modo, somente está autorizado o cancelamento unilateral, nos planos de saúde, nas hipóteses de fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, sejam eles consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Nota-se que existe uma peculiaridade a ser observada para a legitimidade da rescisão unilateral do plano de saúde, qual seja, a notificação prévia do segurado até o quinquagésimo dia de inadimplência, que tem por escopo principal a viabilização da purgação da mora por parte do segurado inadimplente. 6. No caso dos autos, todavia, por mais que se considere que houvesse inadimplência pela apelada, fato legitimador da rescisão unilateral do contrato, não houve, por parte da apelante, a efetivação da prévia notificação pessoal da consumidora. 7. Observa-se que, não obstante o envio da notificação para o endereço da usuária, não foi devidamente cumprido o disposto no inciso II,do parágrafo único, do art. 13, da Lei dos Planos de Saúde, uma vez que a comunicação retornou com o motivo "ausente." 8. À luz da lógica protetiva do sistema de defesa do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não basta que a notificação cumpra o requisito temporal, exige-se, ainda, que o consumidor seja efetivamente informado acerca do valor do débito, das consequências do atraso e, também, do prazo máximo para quitação, o que somente ocorrerá com sua ciência pessoal. 9. Finalmente, destaque-se que a suposta notificação somente fora expedida após o prazo previsto pela lei, quando os dias de atraso somavam mais de cinquenta dias. Embora a operadora utilize como fundamento para a rescisão contratual o atraso no pagamento de parcelas referentes aos meses de dezembro de 2019 (64 dias de atraso) e janeiro de 2019 (33 dias de atraso), a referida notificação somente fora expedida em 12/02/2020, ou seja, muito além do prazo de cinquenta dias preceituado pela lei, tornando esta comunicação irregular. 10. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento nº. 0622360-03.2021.8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator.” (TJ-CE - AI: 06223600320218060000 CE 0622360-03.2021.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 26/05/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Apesar de a notificação ter sido enviada ao endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo contratual. 2 - A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação pessoal. 3 - A autora realizou o pagamento de parcela subsequente ao cancelamento unilateral, indicando mais uma vez o seu desconhecimento acerca da rescisão contratual unilateral, o restabelecimento do contrato é medida que se impõe. 4 - Recurso conhecido e improvido.” (7462442, 7462442, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ACLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS VISANDO REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Acórdão enfrentou com devida fundamentação os pontos alegados, não tendo assim que falar em omissão. Ficou cristalino, neste primeiro momento que não houve a correta notificação da titular do plano de saúde a respeito de seu cancelamento, tendo assim o direito ao reestabelecimento da cobertura. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. In casu, o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (2019.02866547-98, 206.382, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-07-18).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO AO RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO PELA OPERADORA POR INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. PRELIMINAR. ARGUIDO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA PROVA PERICIAL PARA LEGITIMAR A GRAVAÇÃO TRAZIDA PELA PARTE RÉ. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA BENEFICIÁRIA QUANTO AO CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. IGUALMENTE DESNECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL OU DEPOIMENTO PESSOAL. FATO QUE A AUTORA PRETENDE COMPROVAR - QUE PAGAMENTO TARDIO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES REGULARIZOU A SITUAÇÃO DO PLANO - MOSTRA-SE INÓCUO AO DESLINDE DO CASO ANTE A AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO LEGAL, PELA OPERADORA DE SAÚDE, DA SUA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 130 E 131 DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREFACIAL AFASTADA. 2. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO. GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA COM O INTUITO DE SUPRIR A EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. PROVA IMPRESTÁVEL PARA TAL DESIDERATO. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO. EXEGESE DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98. INDISPENSÁVEL NOTIFICAÇÃO FORMAL E PESSOAL DA CONTRATANTE INADIMPLENTE, PARA QUE SEJA GARANTIDA A EFETIVA OPORTUNIDADE DE DEFESA E/OU DE PURGAÇÃO DA MORA EM TEMPO HÁBIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DE MODO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "[...] Acrescenta-se que, conquanto o agravado defenda o cumprimento da exigência de notificação mediante a ligação realizada em 03/08/2015 (fls. 76 e 78), é pacífico o entendimento de que tal requisito somente é cumprido através de prévia notificação formal da contratante, isto é, que constitua o devedor em mora. [...] Assim, evidenciada a falta de prévia notificação formal do autor nos moldes da Lei n. 9.656/1998, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica mostra-se ilegal." (Excerto extraído do corpo do Agravo de Instrumento n. 2015.078849-2, de Navegantes, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 08/03/2016).” (TJ-SC - AC: 03001903520158240125 Itapema 0300190-35.2015.8.24.0125, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 06/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil).

Dentro desse contexto, outra conclusão não resta, senão reconhecer a ilegalidade do cancelamento do contrato.

Todavia, em relação à fixação dos honorários advocatícios, acolho, em parte, a insurgência, tendo em vista que a sentença julgou, parcialmente, procedente a demanda, acolhendo o pedido referente à obrigação de fazer, contudo, negando os danos morais pleiteados; pelo que, evidencio, dessa forma, a existência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Nesse contexto, subsistindo somente a condenação em obrigação de fazer, deve-se aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, ou seja, a base de cálculo será sobre o valor atualizado da causa. Observo, ademais, considerando a modificação de parte da decisão agravada, que não mais cabe a majoração em grau recursal, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (STJ - REsp: 1854087 RS 2019/0375270-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/10/2020); sendo mantido, portanto, o percentual fixado pelo magistrado de origem.

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso somente devem ser acolhidas em face dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2022